Tribunal: TJDFT
Processo: 0004891-67.2015.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou sua boa-fé.
2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede o abrandamento do regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, ainda que a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos.
3. Apelação conhecida e desprovida.